Tribunal: TJDFT
Processo: 0724992-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724992-51.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA DE JESUS DINIZ COELHO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento aparelhado com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por DANIELA DE JESUS DINIZ COELHO, tendo por objeto a r. decisão (ID 49404395) proferida pelo ilustre Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer no 0734124-32.2019.8.07.0001. Em 18/11/2019, proferi decisão indeferindo o efeito suspensivo reclamado (ID 12637934). A agravada apresentou contrarrazões (ID 13343883). A Secretaria da Turma incluiu o recurso em pauta de julgamento na 5a Sessão Virtual, com data de abertura designada para o dia 19.02.2020. No entanto, por meio do ofício 27/2020, o Juízo da 23a Vara Cível de Brasília comunicou a prolação de sentença de mérito nos autos originários (processo no 0724992-51.2019.8.07.0000). (ID 14031629) Nesse caso, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. À Secretaria da Turma, para que comunique a presente decisão ao Juízo de origem e retire o recurso da pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator